Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706528-80.2023.8.07.0018 APELANTE: EDUARDO SOARES CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao contraditório, tornem os autos à origem para intimação do Autor (Distrito Federal) acerca da Apelação apresentada pela contraparte (Id. 55118396), atentando-se para a prerrogativa de intimação pessoal do ente público (art. 183, § 1°, do CPC). Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora